Tribunal: STF
Processo: RE 90738
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LETRAS "A" E "D".
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS E DE
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (SUMULAS 282 E 356). FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.